Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LAUDO PERICIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA NOS PADRÕES TÉCNICOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão que homologou o laudo pericial. 1.1. De acordo com as razões recursais, a embargante alega que o acórdão é omisso. Sustenta que o laudo homologado não observou a necessidade prévia e integral da reserva matemática, ofendendo assim a coisa julgada.

2. O acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes. 2.1. Acerca da recomposição prévia e integral da reserva matemática, o acórdão consignou expressamente que “a integralização da reserva matemática para viabilizar a concessão do benefício, atinge a cifra de R$ 86.651,10 em julho de 2021, o que resulta em um montante em favor da exequente no valor de R$ 1.718.580,18, conforme planilha (...)”

3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 3.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

4. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 4.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.

5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.